Tribunal: STF
Processo: RE 90629
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
USUCAPIAO ORDINARIA (AÇÃO). PRELIMINARES DE INEPCIA DA INICIAL,
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E RENUNCIA TACITA DO DIREITO DE
USUCAPIR IMPROCEDENTES, VEZ QUE O IMÓVEL USUCAPIENDO ESTA
SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADO E NÃO VERSOU A ANTERIOR SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE INVENTARIO, CUMULADA COM
CANCELAMENTO DE TRANSCRIÇÕES NO REGISTRO IMOBILIÁRIO, MATÉRIA
PERTINENTE A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA; O FATO DE NÃO HAVEREM OS
REQUERENTES DA AÇÃO DE USUCAPIAO CONTESTADO AQUELA AÇÃO NÃO
AUTORIZA A PRESUNÇÃO DE RENUNCIA TACITA AO DIREITO AGORA INVOCADO
EM AÇÃO AUTONOMA. SENDO JUSTOS OS TITULOS E DECORRIDO O PRAZO
FIXADO NA LEI, NÃO VULNEROU A DECISÃO RECORRIDA OS DISPOSITIVOS
DE DIREITO FEDERAL INVOCADOS NA PETIÇÃO DO RECURSO, RESTANDO
INCOMPROVADO O ALEGADO DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.